Tribunal: TJPA
Processo: 0804345-72.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804345-72.2024.8.14.0000

REQUERENTE: RAIMUNDO ALBERTO MENEZES DIAS

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I E IV DO CP. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, ALÍNEA “D”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REQUERENTE QUE NÃO COMPARECEU À SESSÃO DE JULGAMENTO E CONFISSÃO NÃO SUSTENTADA PELA DEFESA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A confissão foi utilizada na decisão de pronúncia (doc. Id nº 18634329, p. 4). Todavia, a atenuante respectiva não pode ser aplicada quando da dosimetria da pena, uma vez que não há provas que foi sustentada nos debates orais pela defesa e o requerente não compareceu à sessão de julgamento. Precedente do STJ.

2.

Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer e julgar improcedente o pedido de revisão criminal,

tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L

A T Ó R I O

RAIMUNDO ALBERTO MENEZES DIAS
, condenado à pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (meses) e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, I e IV do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma

O requerente sustenta que a atenuante da confissão espontânea não foi aplicada no cálculo da pena, apesar do juiz ter se utilizado dela para formar seu convencimento.

Pede a procedência do pedido para reduzir a reprimenda.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que no dia 19/09/2012, na cidade de Barcarena, o requerente, se utilizando da surpresa, matou a vítima Ruy Carlos Jardim Gouvea que se encontrava no interior de um caminhão estacionado em frente a um quartel da Polícia Militar.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O requerente sustenta que a atenuante da confissão espontânea não foi aplicada no cálculo da pena, apesar do juiz ter se utilizado dela para formar seu convencimento.

Analisando os autos, constata-se que a confissão foi utilizada na decisão de pronúncia (doc. Id nº 18634329, p. 4). Todavia, a atenuante respectiva não pode ser aplicada, uma vez que não há provas que foi sustentada nos debates orais pela defesa e o requerente não compareceu à sessão de julgamento.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO PERANTE OS JURADOS OU DE DEBATES ORAIS SOBRE A ATENUANTE PELA DEFESA TÉCNICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

a 2. Omissis

3. Conforme a jurisprudência desta Corte, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea nos crimes submetidos ao procedimento do Tribunal do Júri, exige-se a confissão do réu perante os jurados ou que a defesa técnica sustente a matéria durante os debates orais, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/07/2024